Tribunal: TJMT
Processo: 1007004-53.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007004-53.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ MULLER SOUZA GUERRA - CPF: 023.513.291-80 (APELADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), RHUAN VINICIUS NASCIMENTO LEITE - CPF: 734.302.181-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODGER VINICIUS BORDIN DA SILVA - CPF: 030.926.181-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007004-53.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ MULLER SOUZA GUERRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – CONDUTA DESCLASSIFICADA NA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO INVIÁVEL – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO PRODUTO OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 é impositiva quando não existem provas que os entorpecentes apreendidos em poder do réu
se destinavam à comercialização
ou outra conduta típica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007004-53.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUIZ MULLER SOUZA GUERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que desclassificou o tráfico de drogas imputado a Luiz Muller Souza Guerra para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, assevera que: 1) “
p
rovado que toda a droga pertencia ao réu, também exclui-se a possibilidade de uso, pois temos que não há nada nos autos que demonstre que a destinação do entorpecente seria para o uso, pelo contrário, os elementos evidenciam a destinação mercantil, levando em conta a quantidade de entorpecente apreendido e a balança
” (sic); 2) “
a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas, exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, apenas ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada no caso discutido nestes autos”
(sic)

(Id.

193844880 - pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
193844883 - pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo (Id.
194457693 - pág. 1-5
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007004-53.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico de drogas e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1007004-53.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 18 de fevereiro de 2021, por volta das 22h20min, na Rua 17, no. 17, quadra 35, bairro Hélio Ponce, em Várzea Grande/MT, o denunciado LUIZ MULLER SOUZA GUERRA trazia consigo e mantinha em depósito drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares realizavam rondas quando abordaram o denunciado LUIZ MULLER SOUZA GUERRA, que ao perceber a presença da guarnição lançou em solo 03 (três) porções de maconha e tentou empreender fuga, para o interior de uma residência abandonada, porém sem sucesso. O denunciado, ainda, que incitou os cachorros a atacarem a equipe policial, sendo necessário uso de gás espargidor, para dispersar os animais.

3) Em entrevista informal, LUIZ MULLER teria dito que a casa abandonada é usada como ponto de comércio de entorpecentes. Em busca no local, os agentes policiais encontraram R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) e 02 (dois) tabletes de maconha, tudo a evidenciar a destinação mercantil.

4) Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência fls. 4-6, pelo Termo de Apreensão fl. 13, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.73281-01, fls. 16-20, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “maconha” pesando 315,44 g (trezentos e quinze gramas e quarenta e quatro centigramas). [...]
(Id. 193844809 - pág. 1-2).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo pericial n. 3.14.2021.73281-01, que atestou positivo para maconha (Id.
193844784 - pág. 16-20).

Na fase inquisitorial, Rhuan Vinicius Nascimento Leite descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

Que
o depoente estava em patrulhamento
pelo bairro Hélio Ponce quando avistou um cidadão em frente a sua residência, e que ao perceber a viatura policial demonstrou nervosismo aparente jogando algo ao solo e correndo para dentro de uma residência que estava parecia estar abandonada;
Que diante da fundada suspeita a equipe desembarcou e averiguou que o objeto arremessado pelo suspeito se tratava de 03 porções de substância análoga à maconha
; Que foi visto o suspeito seguindo para dentro do quintal da casa aparentemente abandonada e neste momento foi emanada ordem de parada, porém este suspeito correu para dentro da casa e incitou os cachorros a atacarem a equipe policial, sendo necessário usar de gás espargidor para dispersar os animais que ali se encontravam; Que após isto, o suspeito foi alcançado no momento em que tentava ir para o telhado e pular para casa ao lado; Que foram utilizados técnicas de submissão e imobilização, bem como uso de algemas para conte-lo; Que durante a abordagem o suspeito relatou que a casa aparentemente abandonada é usada como ponto comercio de entorpecentes; que foram feitas buscas, e a equipe avistou 01 colhão ao solo e 01 aparelho televisão, sendo que ao lado havia a quantia em dinheiro apreendida
; Que dentro de um armário foram localizados 02 tabletes médios de mesma substancia, que segundo o suspeito seriam vendidos no bairro;
Que o depoente ressalta que o suspeito apresenta arranhões pelos braços, rosto e pescoço, devido a situação de fuga e resistência

[...]
(Id.
193844788 - pág. 1-2)
.

O relato de Rodger Vinicius Bordin da Silva foi no mesmo sentido (Id.
193844789 - pág. 1-2)
.

Na delegacia de polícia, o réu ficou em silêncio (Id. 193844791 - pág. 1-3).

Na instrução processual, o PM Rhuan Vinicius Nascimento Leite não se recordou do flagrante:

MP: [...] o senhor recorda desse fato?

T: Não.

MP: Vou passar algumas informações para o senhor se situar [leitura da denúncia], conseguiu se recordar?

T: Eu lembro vagamente [...], tem o BO para eu ler?

MP: É mais ou menos isso que tem no BO também.

T: É que faz muito tempo, eu estava de estagiário na Força Tática e eu lembro vagamente só, lembro só dos cachorros na verdade.

MP: Pode contar o que o senhor lembra então, como que foi, como que visualizaram ele?

T: Eu só lembro dos cachorros mesmo.

MP: Ele soltou os cachorros nos policiais, como que foi?

T: Lembro só dos cachorros, não lembro a situação não, agora quando o senhor falou dos cachorros, lembrei que teve uma situação de cachorro mesmo, mas não lembro do resto.

MP: Tá, mas o que o senhor lembra do cachorro então [...]?

T: Lembro que tinha uns cachorros pitbull só, mas não lembro como que foi exatamente, faz muito tempo.

MP: O senhor não recorda dessa casa, não recorda da apreensão de entorpecente?

T: Não. [...]
(Id.
193844853 - pág. 1 – Relatório de mídias).

O PM Rodger Vinicius Bordin da Silva declarou:

MP: [...] o senhor recorda desse fato?

T: Vagamente.

MP: Vou trazer alguns dados para o senhor lembrar do que a gente está tratando, [leitura da denúncia], o senhor recordou dos fatos?

T: Sim, sim.

MP: Pode contar como foi?

T: Então, eu estava na função de motorista, aí eu e o comandante na época [...], a gente visualizou a situação, foi para o lado dele, aí eu lembro que nós desembarcamos, tal...

MP: Preciso que o senhor me conte que situação que foi para ficar registrado na instrução.

T: Ah sim,
visualizamos o suspeito, ele jogou ao solo o entorpecente, fomos lá, verificamos que se tratava de maconha, aí fomos atrás, que ele tentou empreender fuga, fomos atrás em ato contínuo
, e no momento ali deparamos com dois cachorros pitbull; a princípio ali, naquele primeiro momento, tivemos que usar o espargidor de pimenta, porque é um que faz efeito nesses cachorros, aí os cachorros dispersaram automaticamente,
a qual conseguimos ali lograr êxito em pegar o suspeito e nas buscas no local foi encontrado o restante da materialidade.

MP: O senhor sabe esclarecer alguma coisa desse entorpecente, se ele ficou em silêncio?

T: Eu não me recordo [...].

MP: O senhor sabe se esse entorpecente que foi localizado, ele colaborou para localizar, se ele ficou em silêncio?

T: É que no momento não foi eu que fiz as buscas [...].

MP: O senhor fica na viatura para guarda?

T: Isso, sou motorista.

[...]

Defesa: Quando vocês se depararam com ele, estava em qual localidade?

T: Em qual localidade?

Defesa: Sim.

T: Próximo à residência, em frente à residência.

Defesa: Em frente à residência?

T: Sim.

Defesa: Tá, aí depois que vocês adentraram ‘para dentro’ da residência?

T: [...] nós fizemos o acompanhamento a ele a pé, aí já era um local aberto, estava bastante sujo, parecia um local abandonado assim.

Defesa: Mas o local era aberto, não tinha cachorros lá dentro?

T: Tinha um portão aberto, com os cachorros lá dentro, agora não sei de quem eram os cachorros, se eram dele ou se eram de outra pessoa.

Defesa: E no momento que vocês entraram na residência, tinha mais alguém dentro da residência?

T: Não.

Defesa: E onde foi encontrada a droga?

T: É que não fui eu que fiz as buscas, então não posso precisar o fato em si onde foi encontrado. [...]
(Id.
193844864 - pág. 1 – Relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu alegou que: 1) é viciado em maconha e cocaína; 2) estava no quarto, ‘bolando um cigarro de maconha’, quando a polícia quebrou o cadeado e entrou em sua casa; 3) ‘só tinha um pedaço [de maconha], que dava em torno de 50g (cinquenta gramas), que comprou por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) naquele dia’; 4) o restante da droga foi ‘plantada’ pelos policias; 5) não sabe porque querem lhe prejudicar (Id.
193844864 - pág. 1 – Relatório de mídias).

Como se vê, não há dúvida que o réu foi flagrado pela Polícia trazendo consigo/mantendo em depósito sustância de uso proscrito.

A prova testemunhal converge com a declaração do réu nesse sentido.

Apesar de a apreensão de entorpecente ser incontroversa, não há provas da traficância.

Os policiais não presenciaram atos de comercialização ou qualquer outra conduta apta a comprovar a ocorrência do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Também não ocorreu nenhum tipo de diligência prévia visando confirmar que Luiz traficava.

Embora no termo de exibição e apreensão n. 2021.3383 conste que, no flagrante, foi encontrada uma balança de precisão (Id.
193844784 - pág. 13), nada corrobora a informação. Nem mesmo o depoimento que os policiais militares prestaram na fase inquisitorial menciona a circunstância.

Também não há notícia de que foram apreendidos outros apetrechos, comumente utilizados na venda ou distribuição de drogas, como filme plástico, por exemplo.

Aliás, como bem ressaltou o magistrado sentenciante, “
o
que é certo é que o acusado trazia consigo e guardava em depósito 315,44g (trezentos e quinze gramas e quarenta e quatro centigramas) de maconha e nada mais. Ao cabo da instrução as provas dos autos não revelam a este Juízo elementos efetivos do tráfico, uma vez que os policiais não presenciaram atos que revelassem inequivocamente a destinação daquele entorpecente apreendido, mas tão somente a posse de pouca quantidade de drogas
” (sic) (Id. 193844871 - pág. 12).

Conforme tenho reiteradamente afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o agente pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT –
N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Público angariar provas para demonstrar que o indivíduo cometeu o ilícito.

A singela presunção de que o réu é traficante não basta para penalizá-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas nestes autos, que demonstram apenas que a polícia encontrou pequena quantidade de substância ilícita com ele.

Se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser resolvida em benefício dele, por conta do
favor rei,
do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

No contexto,
a desclassificação do tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 é impositiva. Confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.o 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE – PARCOS E FRÁGEIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA MERCANCIA E QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – APELO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. A condenação pelo delito de tráfico de drogas, tal como qualquer outra, exige certeza fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do envolvimento do recorrente com a mercancia de narcóticos ou do destino mercantil da maconha apreendida em seu poder; não há como concluir que a narcotraficância seria o real destino da droga, mormente se considerar a não significativa quantidade de substância ilícita, sendo, portanto, imperiosa, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal [...]
(TJ/MT, N.U 1000058-17.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

[...] A apreensão de aproximadamente 15g (quinze gramas) de cocaína e pasta-base não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC no 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)
(TJ/MT, N.U 0001556-07.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

Com essas considerações, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiço,
desp
rovejo

o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença desclassificatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023